Tribunal: TJDFT
Processo: 0017094-46.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0017094-46.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMURF-DF CONSELHO COMUNITARIO E SOLIDARIO DE MULHERES DO RIACHO FUNDO APELADO: ANA RAQUEL SANTOS OLIVEIRA, CONSTRUTORA MARTINS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, mediante juntada do respectivo comprovante de pagamento, tempestivo à interposição do recurso por ela aviado, ou, então, para que cumpra o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator